Tribunal: TJMT
Processo: 0016774-93.2019.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016774-93.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO ALLAN DE OLIVEIRA - CPF: 009.201.801-75 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03, C/C ART. 329,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE RESISTÊNCIA
– ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTO HARMÔNICO E COERENTE DOS POLICIAIS MILITARES QUE SE REVESTE DE VALOR PROBANTE – ENUNCIADO N. 08/TCCR – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL PARA O DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
– CABIMENTO – NÃO DEMONSTRADA A MATERIALIDADE DELITIVA QUANTO AO DELITO PREVISTO PELO ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03 – POLICIAIS MILITARES QUE NÃO TESTEMUNHARAM A INFRAÇÃO NARRADA NA DENÚNCIA – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES ENCONTRADAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO AGENTE – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA A DESCLASSIFICAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Os depoimentos dos policiais que atuaram no feito revestem-se de valor probante e, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de resistência, uma vez que a condenação,
in casu
, se ampara no relato fidedigno prestado pelos agentes de segurança pública que atuaram na abordagem do recorrente. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte.

2.
Não tendo sido demonstrado cabalmente o efetivo porte do armamento localizado no interior da residência do réu, uma vez que os policiais militares que realizaram a apreensão do material não testemunharam o fato descrito na denúncia, não tendo sido colhido, ademais, tanto na fase inquisitiva como na judicial, o depoimento das pessoas a quem a arma de fogo teria sido exibida na rua, comporta provimento o pleito pela desclassificação da conduta do apelante para a figura típica do art. 12 da Lei n. 10.826/03, por força do brocardo
in dubio pro reo
.

3
. Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

LUCIANO ALLAN DE OLIVEIRA

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO ALLAN DE OLIVEIRA
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n. 0016774-93.2019.8.11.0055, que o
condenou
às penas privativas de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
e
02 (dois) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03

c/c
art. 329,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 148313520, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante postula sua
absolvição
quanto ao delito de
resistência
,

sob o argumento de que a condenação não poderia ter se baseado tão somente no depoimento dos policiais ouvidos em juízo, tese com base na qual pleiteia a aplicação do
art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Adicionalmente, o apelante vindica a
desclassificação
do crime de porte ilegal (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03) para o de
posse irregular de arma de fogo
(art. 12,
caput
, do mesmo diploma), com fulcro na tese de insuficiência probatória acerca da materialidade delitiva.

Em contrarrazões vistas no ID 148313524, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 149637150, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 30 de maio de 2019, por volta das 13:40h, no município de Tangará da Serra/MT, o réu
LUCIANO ALLAN DE OLIVEIRA

portou
, com consciência e vontade,
01 (uma) garrucha artesanal, de calibre .32, sem autorização e em desacordo com determinação legal
.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ressai da exordial acusatória que o réu, com consciência e vontade,
opôs-se à execução de ato legal
,
mediante violência exercida contra o funcionário competente para executá-lo
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data dos fatos, a Polícia Militar recebeu a informação de que um homem estava na Rua 34, no município de Tangará da Serra/MT, mostrando armas para crianças que se encontravam na referida via pública.

Quando os agentes de segurança pública se dirigiram até o local, encontraram o réu em estado de ânimo agressivo, tendo este se dirigido à guarnição na posse de uma faca. Os policiais ordenaram-lhe que colocasse a faca no chão, o que foi feito por
LUCIANO
, que buscou empreender fuga logo em seguida para o interior de sua residência, vindo, contudo, a tropeçar no meio do caminho e cair no chão.

Nessas circunstâncias, os policiais conseguiram abordá-lo, ainda que com dificuldades, pois
LUCIANO
relutou a ser algemado, tendo sido necessário o uso de força para contê-lo.

Inquirido acerca das armas, o réu admitiu que estavam dentro de seu carro, na garagem. Com efeito, no interior do veículo, os policiais militares encontraram
01 (uma) garrucha de fabricação artesanal
. Posteriormente, no interior do guarda-roupas do ora apelante, foram apreendidos
01 (uma) munição de calibre .7.62, intacta, e 01 (um) cartucho deflagrado, de calibre .32
.

Realizado o exame de eficiência balística, tanto a arma de fogo como as munições de calibre .32 foram consideradas
eficientes
para a realização de disparos, não tendo sido realizado o exame na munição de calibre .7.62, por ausência de arma compatível.

Diante desses fatos, o réu foi denunciado como incurso nas penas dos crimes previstos pelo
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
e
art. 329,
caput
, do Código Penal.

Após o transcurso do devido processo legal, a proposição acusatória foi julgada
procedente
, contexto em que o réu agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo, pois, à análise das teses deduzidas nas razões recursais.

1.

Da pretendida absolvição quanto ao crime de resistência

Em suas razões recursais, o réu pleiteia, inicialmente, sua
absolvição
quanto ao delito capitulado pelo
art. 329,
caput
, do Código Penal
[
resistência
], aduzindo que sua condenação pelo referido crime teria se baseado exclusivamente na
palavra dos

policiais militares que diligenciaram na ocorrência
, não possuindo tais depoimentos, todavia, a imparcialidade necessária à sua consideração como relatos testemunhais aptos a fundamentar o édito condenatório.

Malgrado o esforço argumentativo empreendido pela i. defesa, ao analisar detidamente os autos, concluo que
o pleito não merece prosperar
.

De proêmio, pontuo que a
materialidade e a autoria delitivas
estão comprovadas pelo boletim de ocorrência n. 2018.172595 (ID 148323671 - Págs. 19-21); pelo termo de depoimento do policial militar
Ricardo da Silva Souza
(ID 148323671 - Págs. 42-43); e pelo termo de depoimento do policial militar
André Vieira Camargo da Silva
(ID 148323671 - Págs. 44-45); além da
prova oral colhida em juízo.

Ao ser ouvido
perante a autoridade judiciária
, o policial militar
André Vieira Camargo da Silva
ratificou
as declarações prestadas na fase inquisitiva, mantendo-se harmônico em relação a elas.

O servidor da segurança pública relatou que a Polícia Militar havia sido notificada, via COPOM, que um cidadão havia mostrado uma arma de fogo para uma criança, na Rua 34, no município de Tangará da Serra/MT, tendo a genitora do infante acionado a Polícia em razão desse fato e requerido a presença dos agentes de segurança pública.

Ao se dirigir ao local, a guarnição de
André
se encontrou com a genitora da criança, que apontou aos policiais a residência de
LUCIANO
, indicado por ela como o sujeito que havia portado o armamento na via pública.

Diante da casa do réu, os policiais chamaram-no para que abrisse o portão, tendo
LUCIANO
o feito em estado de ânimo agressivo, portando uma faca em uma das mãos. Na análise de
André
, ao perceber que se tratava de policiais,
LUCIANO
buscou retornar ao interior da residência, tendo os agentes lhe ordenado que soltasse a faca. O apelante, no entanto, investiu contra a guarnição, tendo os policiais usado a força para contê-lo e algemá-lo.

Em entrevista,
LUCIANO
revelou então aos policiais militares que a arma estava guardada no interior de seu veículo, situado na garagem da casa. Ao revistar o carro, com efeito, os policiais encontraram 01 (uma) garrucha, de fabricação artesanal.

Especificamente quanto ao delito de resistência,
André
foi categórico ao afirmar que
LUCIANO
, com a faca em uma das mãos,
“
partiu para cima
” da equipe policial
, sendo os agentes compelidos a contê-lo com o uso de força para frear as agressões e algemá-lo. A esse respeito,
André
também reiterou que
LUCIANO
resistiu
às ordens emanadas pelos policiais ao tentar empreender fuga para dentro de sua residência.

As informações prestadas por
André
foram corroboradas pelo depoimento
em juízo
do policial militar
Ricardo da Silva Souza
, que, especificamente quanto ao crime de resistência imputado ao apelante, afirmou que o réu
LUCIANO
, do interior de sua casa, logo ao avistar a viatura,
muniu-se de uma faca e foi em direção à guarnição
.

Conforme relatado por
Ricardo
, quando o policial militar
André
ordenou a
LUCIANO
que deixasse a faca no chão, o réu aquiesceu. Todavia, buscou empreender fuga para o interior de sua casa, tendo os policiais logrado êxito em abordá-lo tão somente por meio do
emprego de força
.

Por outro lado, ao ser
interrogado em juízo
,
LUCIANO
negou
ter resistido à abordagem policial, afirmando apenas que, no momento da abordagem, estava fazendo o almoço quando os policiais chegaram, razão pela qual saiu para a varanda com algum utensílio na mão, não se recordando se teria sido uma faca, um garfo ou uma colher. Conforme narrado por
LUCIANO
, logo que viu que era a polícia, espontaneamente largou a faca no chão e ergueu as mãos.

Ao confrontar o relato do réu com o depoimento de ambos os policiais ouvidos em juízo, todavia, verifico que a narrativa defensiva se apresenta como
mero exercício do direito de autodefesa de
LUCIANO
, não encontrando amparo nos contornos fáticos delineados pelos policiais militares que testemunharam em juízo, mesmo porque
André
foi convicto ao asseverar que
LUCIANO estava sentado no sofá, no interior da casa, quando a guarnição chegou ao portão, tendo sido possível vê-lo desde a calçada.

Deve-se explicitar, ademais, nesse ponto, que não comporta acolhimento o argumento do réu no sentido de que os relatos dos policiais ouvidos em juízo não se revestiriam da necessária certeza probatória porquanto também são vítimas secundárias da conduta delituosa cujo sujeito passivo é o Estado [Administração Pública], uma vez que já se encontra pacificado, no âmbito desta eg. Corte estadual, o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015
.
Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). — Destaquei.

Trata-se de questão pacífica tanto na doutrina quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, já se tendo assentado que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional (Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Nesses termos
, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo são plenamente capazes de confirmar, com a certeza necessária,
a materialidade e a autoria delitivas quanto ao delito de resistência
, máxime porque
o depoimento dos policiais, somado às circunstâncias do caso, compõem um substrato probatório sólido e seguro, apto a demonstrar a responsabilidade criminal do apelante.

Rejeito
, nesses termos, o pleito absolutório do réu
LUCIANO
quanto ao crime de resistência, mantendo intacto o veredito condenatório nesse ponto.

2.

Da pleiteada desclassificação do delito de porte ilegal para o de posse irregular de arma de fogo

Noutro giro, o apelante vindica a
desclassificação
de sua conduta para a figura típica prevista pelo art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, ao argumento de que
a materialidade delitiva quanto ao delito previsto pelo art. 14,
caput
, do mesmo diploma, não teria sido cabalmente comprovada nos autos
.

Conforme se depreende das razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que inexistem provas nos autos de que o armamento tenha sido em algum momento levado à via pública, tendo se configurado, por conseguinte, tão somente o delito de
posse irregular de arma de fogo
.

De proêmio, consigno que, como se sabe, o crime de
posse irregular de arma de fogo
se configura quando o agente
possui
ou
mantém sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda em seu local de trabalho
, desde que seja, nesse último caso, o titular ou o responsável legal do estabelecimento [art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03].

Por outro lado, o crime de
porte ilegal de arma de fogo
possui como verbos-nucleares as condutas de
portar
,
deter
,
adquirir
,
fornecer
,
receber
,
ter em depósito
,
transportar
,
ceder
, ainda que gratuitamente,
emprestar
,
remeter
,
empregar
,
manter sob guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03].

Fixadas essas premissas, ao examinar atentamente o caderno processual, verifico que, a princípio, chegou à Polícia Militar a informação de que
LUCIANO
estaria cometendo o delito de
porte ilegal de arma de fogo
ao
alegadamente exibir, em via pública, arma de fogo a crianças
, tendo sido a genitora de uma delas a responsável por comunicar o ocorrido à Polícia.

Todavia, não posso deixar de constatar que, ao longo de ambas as fases da persecução criminal,
não foi colhido o depoimento de qualquer testemunha desse ocorrido
, inexistindo, por conseguinte, seguros elementos de convicção nos autos aptos a demonstrar a materialidade delitiva quanto à figura típica do art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Isso é dizer, em outras palavras, que, ao examinar os documentos que instruíram a oferta da denúncia, verifico que
não foi ouvida
, no distrito policial, qualquer testemunha que houvesse presenciado o momento em que
LUCIANO
, em via pública, alegadamente exibiu uma arma de fogo a crianças.

De igual forma, ao longo da instrução processual, em juízo, foram ouvidos
tão somente os policiais militares que diligenciaram na abordagem do réu
após o fato delitivo
, tendo ambos os agentes, inclusive, expressado
convicções distintas
acerca do que teria transcorrido anteriormente à sua chegada.

Em juízo
, o policial militar
André Vieira Camargo da Silva
relatou que
LUCIANO
teria confessado informalmente aos policiais ter mostrado a arma a crianças na rua, sem, todavia, somar maiores contextualizações ou explicações a essa declaração. A testemunha foi convicta, por outro lado, ao asseverar que
o réu não foi visto, pelos policiais, com a arma fora da casa
.

Nesse exato sentido, o policial militar
Ricardo da Silva Souza
asseverou
em juízo
que
LUCIANO
em nenhum momento
foi visto portando o armamento, dentro ou fora de casa.

Mais importante,
Ricardo
não corroborou a informação, prestada por seu colega, de que LUCIANO teria confessado a prática delitiva
, e, quando especificamente inquirido pelo i. representante do
Parquet
a esse respeito, afirmou que a arma estava guardada no interior do veículo, na garagem da residência,

não sendo possível afirmar que, ao sair de casa, o réu a levasse consigo
, sendo plenamente possível, por outro lado, que não a mantivesse ali por hábito, assim como existe a possibilidade de que simplesmente a retirasse do interior do carro antes de deixar a residência.

Ao término de sua oitiva, o policial
Ricardo
ainda asseverou que, no momento da abordagem, “
o carro já estava lá dentro na garagem, então
não tinha como a gente saber se ele mostrava a arma para as crianças
”
.

Trata-se de um juízo conclusivo que guarda consonância com o princípio da presunção de não culpabilidade insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, sendo ainda de comum sabença ser ônus da Acusação demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável, o que, a meu ver, não ocorreu
in casu
quanto ao delito previsto pelo art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Por oportuno, consigo que, em ambas as fases da persecução criminal,
LUCIANO
negou
a prática delitiva, assumindo a propriedade da arma, mas negando que a houvesse levado, a qualquer momento, para fora do portão de sua casa.

Indagado a respeito,
LUCIANO
conjecturou que as crianças da vizinhança talvez soubessem da existência da arma por tê-lo visto na varanda enquanto a limpava, eventualmente, mas foi firme ao asseverar que jamais a havia exibido a qualquer pessoa.

Diante desse cenário, à míngua de provas de que
LUCIANO
tenha, efetivamente, em via pública, portado arma de fogo para exibir o armamento a crianças, concluo que o pleito pela desclassificação da conduta imputada ao réu
comporta provimento
, devendo ser aplicado, na hipótese, o brocardo
in dubio pro reo
.

Readéquo
, portanto, a tipificação da conduta de
LUCIANO
para a figura do art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, razão pela qual procedo, a seguir, ao redimensionamento de sua pena.

Como se extrai do texto legal, a pena prevista para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de
detenção
, de
01 (um) a 03 (três) anos
, e
multa
[art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03].

Em consonância com o édito condenatório e face à ausência de circunstâncias judiciais a serem sopesadas, bem como à míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes, ou mesmo causas de aumento ou de diminuição de pena, torno
DEFINITIVA
a pena de
LUCIANO
pelo delito previsto pelo art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03,

em
01 (um) ano de detenção
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Em razão do
concurso material
entre o delito de posse irregular de arma de fogo e de resistência, realizo a somatória entre ambas as penas para estabelecer a sanção definitiva de
LUCIANO
no patamar de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados na fração mínima legal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO ALLAN DE OLIVEIRA
, tão somente para
desclassificar
o delito de porte ilegal de arma de fogo [art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03] para o de posse irregular de arma de fogo [art. 12,
caput
, do mesmo diploma] e, consequentemente,
reajustar
a pena do réu para o patamar de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados na fração mínima legal.

Conservam-se inalterados os demais termos da r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.

0016774-93.2019.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022